Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720128-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção à decisão proferida, nos autos da SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - SIRDR no 71 / TO (2020/0276752-2) autuado em 15/10/2020, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendo o curso do presente processo, que versa sobre r o reconhecimento do prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, para as ações que visam ressarcimento de danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep. Após o julgamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, retornem conclusos. P. I. Brasília, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora